Tribunal: TJSP
Processo: 1012081-55.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Produção antecipada de prova documental. Exibição de documentos Recurso repetitivo. Pedido genérico e endereço diverso. Ausência de adequação do pedido aos requisitos exigidos. Correta extinção. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.